Tribunal: TJBA
Processo: 8066080-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066080-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA DOS SANTOS SEIXAS

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: ALEX SANDRO SILVA NUNES

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DISTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de resolução contratual, sob fundamento de insuficiência probatória. A parte autora alegou ter adquirido 10% do capital social de sociedade empresária, mediante pagamento integral do preço, sem que o réu promovesse a alteração do contrato social. O juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela autora e julgou antecipadamente o mérito. O réu sustentou a existência de distrato verbal e compensação de valores em outros negócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral seguido de julgamento de improcedência por falta de provas; e (ii) definir a existência de inadimplemento contratual e a procedência da alegação de distrato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova requerida e, em julgamento antecipado, decide pela improcedência da demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados. 2. Apesar de reconhecido o cerceamento de defesa, é possível o julgamento imediato do mérito levando em consideração o ônus da prova, e em observância à primazia do julgamento de mérito. 3. A autora comprovou os fatos constitutivos do direito por meio de recibo de quitação e termo de compromisso de transferência de cotas, ambos firmados pelo réu. 4. O distrato deve observar a mesma forma exigida para o contrato, conforme art. 472 do Código Civil, inexistindo prova escrita ou inequívoca de acordo extintivo da obrigação, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. 5. Caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a resolução do contrato com restituição do valor pago, nos termos do art. 475 do Código Civil. 6. A atualização do débito deve observar correção monetária pelo IPCA-E e, após o vencimento, a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada, para julgar a ação procedente, para declarar a resolução do contrato e condenar o réu à restituição do valor pago, com correção monetária e juros, além da inversão dos ônus da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere o pedido de produção de prova e julga improcedente a demanda por falta de provas. 2. A alegação de distrato constitui fato extintivo do direito do autor e deve ser comprovada pelo réu, observada a forma exigida para o contrato originário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8066080-54.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
HELENITA DOS SANTOS SEIXAS
e como Apelado
ALEX SANDRO SILVA NUNES
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator